Tribunal: STF
Processo: MS 38340
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edilaine Cristina da Silva Mattar formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Prefeito Municipal de Ibaté/SP, consubstanciado na Portaria n. 092, de 20 de setembro de 2021, que determinou a instauração de processo administrativo disciplinar contra a impetrante.



    Alega que a Comissão Permanente de Sindicância convocou sessão de oitiva de testemunhas para o dia 1º de dezembro de 2021, sem dar a devida publicação, violando o princípio constitucional da publicidade, da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do contraditório.



    Informa que, em razão da abertura de PAD contra ela, perdeu o direito ao recebimento de cesta básica concedido pela Prefeitura Municipal de Ibaté/SP.



    Sustenta ter sido infringido o seu direito líquido e certo ao regular processo administrativo. Acrescenta que, enquanto tramitar o aludido procedimento, os seus direitos não podem ser suspensos ou cancelados.



    Requer, ao fim:



    a) a notificação da autoridade coatora, que pode ser encontrada no endereço supra referido, do inteiro conteúdo desta inicial, entregando-lhe a segunda via acompanhada de todos os documentos anexos para que preste as informações que julgar necessárias no prazo de quinze (15) dias, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/09; 



    b) Seja concedida liminar inaudita altera parte no presente mandado de segurança, para que, vislumbrada a ilegalidade dos atos da Presidência da comissão, seja suspensa a tomada de qualquer deliberação sobre o PAD, desconstituindo-se qualquer ato que porventura seja realizado, até que sejam cumpridas as exigências constitucionais, e a analise, inclusão em pauta, discuta e vote a constitucionalidade da proposição, em especial, cerceamento de defesa e restaurado o benefício da cesta básica;



    c) Sucessivamente, em caso de não ser o entendimento acima deste Ministro Relator (o que não se espera), seja deferida a medida liminar acautelatória acima pretendida até que as autoridades coatoras indicadas prestem informações neste feito (art. 7º, I, Lei nº 12.016 c/c 300 e ss do CPC), ficando pendente a manutenção da tutela concedida às informações prestadas e até ulterior deliberação de Vossa Excelência no feito; 



    d) Sejam cumpridas as providências de praxe, notificação das autoridades coatoras, nos termos do art. 7º, I, da Lei nº 12.016/09, bem como seja ouvida a Procuradoria-Geral da República no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09.



    e) no mérito, que seja confirmada a liminar, concedendo a segurança para determinar que a nulidade do PAD, considerando-se o cerceamento.  



     



    É o relatório. Decido.  



     



    2. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita.  



     



    No mais, reputo que a segurança deve ser denegada, por ausência de competência jurisdicional do STF (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, IV, do CPC).  



       



     



    Nos termos do art. 102, inc. I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.  



     



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal:  



     



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    (MS 35.680 AgR, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 30 de novembro de 2018).  



     



    Vejam-se ainda: MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27 de março de 2019, e MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 15 de março de 2019.  



     



    A autoridade apontada como coatora, “Prefeito Municipal de Ibaté/SP”, não está elencada dentre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.  



     



    3. Ante o exposto, denego a segurança, por ausência de competência jurisdicional do STF (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, IV, do CPC).  



     



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).  



     



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.  



     



    5. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 13 de dezembro de 2021.  



        



Ministro NUNES MARQUES



Relator